Tribunal: TJSP
Processo: 1033295-79.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA PRESCRITA JULGADA PROCEDENTE.
RECURSO DA PATRONA DA AUTORA EM FACE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. pedido de RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. POSTERIOR PEDIDO DE concessão de justiça gratuita indeferido, com determinação de pagamento do preparo. preparo não recolhido. deserção. ARTIGO 99, §7o C.C. 1.007, §4o, AMBOS DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.